Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. INIMPUTABILIDADE PENAL À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação está em manifesta contrariedade ao texto legal, por ignorar a regra da inimputabilidade penal de menores de dezoito anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o acolhimento da pretensão desconstitutiva fundada no art. 621, I, do CPP, a afronta ao texto da lei deve ser patente, grave e frontal: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
4. Nos termos do art. 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.
5. Se a inicial acusatória tiver tratado apenas de fatos anteriores à maioridade penal do acusado, a condenação não pode se escorar em eventos posteriores, não contemplados na denúncia e não inseridos em aditamento. 5.1. Pelo princípio da congruência, exige-se que o fato imputado ao réu, na inicial acusatória, guarde perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, no julgado, sob pena de decisão extra ou ultra petita, eivada de nulidade absoluta.
6. O crime de receptação, devido aos verbos escolhidos como núcleos do tipo, pode ser classificado como instantâneo ou permanente. 6.1. Ainda que o acusado tenha tomado conhecimento da origem ilícita em ocasião posterior àquela narrada na denúncia, quando já alcançada a maioridade penal, tal circunstância não serve para a condenação pelos fatos descritos na inicial, se a narrativa acusatória não autoriza a configuração de crime permanente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado procedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 27 e art. 180, §1o do CP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931453, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, publicado no DJe: 17/10/2024.